Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-36.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002790-36.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY VIEIRA DE MOURA - CPF: 236.699.931-34 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.

DESPROVIMENTO.

1. Ação revisional c.c repetição de indébito em que a parte autora busca a revisão de contratos de empréstimo pessoal firmados com a instituição financeira, sustentando a cobrança excessiva de juros remuneratórios e a abusividade das cláusulas contratuais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, adequando os juros à taxa média de mercado e determinando a repetição do indébito na forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de fixar custas e honorários advocatícios.

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restam configuradas nulidade da sentença e inépcia da inicial; e

(ii) se é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em casos de comprovada abusividade

4. Inépcia da petição inicial rejeitada, pois o pedido inicial é suficientemente claro ao questionar os juros remuneratórios com base nos índices divulgados pelo Bacen, sendo desnecessária a indicação expressa de cláusula específica.

5. Nulidade da sentença afastada, dado que o juiz fundamentou adequadamente a revisão dos juros em razão da desproporção verificada com relação à taxa média de mercado para contratos da mesma natureza, conforme divulgado pelo Bacen.

6. Em relação ao mérito, o STJ admite a revisão das taxas de juros em contratos bancários, quando evidenciada a abusividade em relação à taxa média do mercado.

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1.
É possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, mediante comprovação de abusividade. 2. A ausência de indicação específica de cláusula revisada não configura inépcia da petição inicial se os fundamentos fáticos e jurídicos são claros.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação revisional de contrato proposta por
Darcy Vieira de Moura
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com o objetivo de revisar os contratos de empréstimo pessoal, declarando a abusividade dos juros remuneratórios contratados e determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza. A sentença também determinou a repetição do indébito, de forma simples, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, condenando ainda a instituição financeira, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária interpõe recurso. Preliminarmente, aponta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e pela falta de análise pormenorizada do caso. Prossegue, alegando cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial, em razão da ausência de indicação das cláusulas contratuais específicas que se pretendia revisar.

No mérito, defende a legalidade dos encargos constantes do contrato, argumentando que estes refletem a modalidade de empréstimo contratada. Nesse sentido, sustenta que a taxa de juros aplicada nos contratos revisados não é abusiva nem excede o valor de mercado, além de afirmar que a taxa média de juros divulgada pelo Bacen não pode ser utilizada como único parâmetro para avaliar eventual abusividade.

Argumenta que a análise de abusividade deve considerar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, especialmente fatores relacionados à concessão e à tomada do empréstimo, com destaque para o risco de inadimplemento. Pontua, ainda, a necessidade de observância ao entendimento firmado no recurso repetitivo REsp n. 1.061.530-RS, que permite a revisão das taxas de juros apenas em situações excepcionais.

Defende a manutenção do contrato em seus termos originais, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, e, por fim, requer a adequação da condenação em honorários de sucumbência, nos moldes do art. 86 do CPC.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões no ID n. 241438356, pleiteando o desprovimento da apelação.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, proposta por Darcy Vieira de Moura em face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora alega que firmou diversos contratos bancários na modalidade de empréstimo pessoal, além de dois refinanciamentos, contudo, argumenta que tais contratos preveem a cobrança excessiva de juros remuneratórios.

Alega que o contrato contém cláusulas abusivas, o que justificaria a revisão da avença, com o objetivo de readequar os juros contratuais e obter a repetição do indébito referente aos valores cobrados indevidamente. Em vista disso, ajuizou a demanda revisional, pleiteando a revisão do contrato bancário para: a) reduzir os juros remuneratórios, fixando-os na média de mercado para empréstimos pessoais; b) declarar a abusividade das cláusulas contratuais; e c) obter a repetição do indébito de forma simples.

Na defesa, a instituição financeira sustentou a legalidade do contrato e a inexistência de abusividade, requerendo a improcedência dos pedidos formulados.

Após o regular trâmite processual, a magistrada de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a adequação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza. Além disso, a sentença determinou a repetição do indébito de forma simples, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com o édito sentencial, a instituição bancária interpôs recurso. Preliminarmente, alegou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alegou, ainda, cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a autora não indicou expressamente a cláusula contratual que pretende ver revisada.

Entretanto, as preliminares não merecem acolhimento, conforme se demonstrará. No que concerne à inépcia da petição inicial pela suposta ausência de indicação da cláusula específica a ser revisada, verifica-se que a causa de pedir está claramente relacionada aos juros remuneratórios previstos no contrato, com a autora apontando os índices aplicados nos contratos e os valores divulgados pelo Bacen no mesmo período. Dessa forma, a falta de indicação expressa da cláusula contratual não torna a petição inepta, uma vez que, pelos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, a pretensão inicial é evidente.

Quanto à alegada nulidade da sentença, o magistrado de primeira instância analisou o ponto controvertido referente à abusividade dos juros remuneratórios, fundamentando adequadamente as razões pelas quais os considerou excessivos, de modo a ajustá-los à média das taxas divulgadas pelo Banco Central.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, é relevante pontuar que a discussão sobre a abusividade de encargos contratuais constitui matéria de fato e de direito, sendo desnecessárias outras provas além das documentais já juntadas aos autos.

Superadas as questões preliminares, no mérito, a instituição financeira reafirma a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à taxa de juros pactuada, defendendo que esta não é abusiva.

A controvérsia nos autos gira em torno da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal que foram revisados (Contratos n. 041760029241; 041760029968; 041760032547; 041760032877; 041760032430; 041760031838; 041760028871; 041760029939; 041760030449; 041760029482; 041760030816; 041760031037; 041760033356; 041760033086; 041760032251 e 041760033020).

Nesse aspecto, é sabido que, salvo em situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Questiona-se, no entanto, a possibilidade de o Poder Judiciário controlar a liberdade de pactuação da taxa de juros em casos em que esta se mostre manifestamente abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, afastou a aplicação de um limite fixo para os juros, mas admitiu o uso da média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro, considerando abusivas as taxas superiores a uma vez e meia (conforme voto do Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) daquela média.

Em consonância com tal entendimento, o STJ continua a manter o mesmo posicionamento, conforme o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”

(STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.02.2014 - destaquei)

Nesse contexto, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em pauta, como visto, nos contratos revisandos esta prevista taxa remuneratória anual que varia entre 612,62 % à 1.186,11%,

quando,

para contratos da mesma natureza, segundo parâmetros informados pelo Banco Central, a taxa de

juros remuneratórios alterna

entre 77,41 % a.a.

à 86,25 % a.a., de sorte que caracterizado que o empréstimo firmado com a instituição financeira excede muito acima do triplo da taxa media de mercado para operações da mesma espécie, demonstrado a abusividade, de modo que a limitação dos encargos contratuais devem ater-se ao referido parâmetro.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação revisional de contrato bancário na qual a parte autora busca a revisão dos juros remuneratórios e a declaração de nulidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) capitalização de juros; (ii) dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a revisão dos juros remuneratórios; (ii) ocorreu a capitalização de juros.

III. Razões de decidir:

3.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 22,14% ao mês e 1.002,44% ao ano, mostra-se abusiva, pois é superior à taxa média de mercado para o período e modalidade, que foi de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano.

4.

É possível a revisão dos juros remuneratórios, para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação
.

5.

Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos bancários, é possível a revisão dos juros remuneratórios para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação. 2. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ. 3. Venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, configura-se quando um produto ou serviço é condicionado à aquisição de outro." (...)

( RAC n.

1012372-60.2023.8.11.0006,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.24 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim é que, restando desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários recursais, que fixo em 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024